Tribunal: TJPA
Processo: 0009427-64.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DEIXOU DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO. DOCUMENTOS E ARGUMENTOS QUE NÃO RECOMENDAM A MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio in dubio pro societa, como forma de resguardar o interesse público, entretanto, faz-se necessária prova robusta da prática de atos fraudulentos;II ? No caso dos autos, a ação ajuizada pelo Município agravante narra a existência de várias irregularidades ocorridas na gestão do agravado à frente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, tendo o Juízo Monocrático, inicialmente, deferido o pedido de tutela de urgência postulado na referida ação, decretando a indisponibilidade de bens e a quebra do sigilo bancário do recorrido;III ? A posteriori, após o agravado exercer o contraditório, com a juntada de documentos que rebatiam boa parte dos argumentos iniciais do recorrente e, prestigiando o princípio da boa-fé objetiva, em especial pelos documentos apresentados, a autoridade de 1º grau entendeu por revogar parcialmente a tutela concedida e deixou de decretar a indisponibilidade de bens do recorrido;IV ? Analisando a decisão agravada, constata-se que o Juízo a quo agiu acertadamente ao deixar de decretar a indisponibilidade de bens do recorrido, tendo em vista probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, bem como o fato de oportunizar ao agravante que se manifestasse e eventualmente impugnasse os documentos e argumentos trazidos pelo recorrido aos autos;V ? A autoridade monocrática, ao deixar de decretar a indisponibilidade de bens do agravado, tão somente valeu-se do poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos à parte, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos;VI ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0009427-64.2017.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Comarca: Santa Luzia do Pará
Agravante: Município de Santa Luzia do Pará (Proc. Jur. Francisco de Oliveira
Leite Neto - OAB/PA - 19.709)
Agravado: Adamor Aires de Oliveira (Adv. Adamor Aires de Oliveira - OAB/PA -
5.065)
Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO
QUE DEIXOU DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS
DO AGRAVADO. DOCUMENTOS E ARGUMENTOS QUE NÃO
RECOMENDAM A MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados
na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar
de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º
da referida Lei,
ante à prevalência,
nesta fase inicial e não
exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,

com
o forma
de

res
guardar o interesse público
,
entretanto,
faz-se necessária
prova robusta da prática de atos fraudulentos;
II - No caso dos autos, a ação ajuizada pelo Município agravante
narra a existência de várias irregularidades ocorridas na gestão
do agravado à frente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do
Pará, tendo o Juízo Monocrático, inicialmente, deferido o pedido
de tutela de urgência postulado na referida ação, decretando a
indisponibilidade de bens e a quebra do sigilo bancário do
recorrido;
III - A posteriori, após o agravado exercer o contraditório, com a
juntada de documentos que rebatiam boa parte dos argumentos
iniciais do recorrente e, prestigiando o princípio da boa-fé objetiva,
em especial pelos documentos apresentados, a autoridade de 1º
grau entendeu por revogar parcialmente a tutela concedida e
deixou de decretar a indisponibilidade de bens do recorrido;
IV - Analisando a decisão agravada, constata-se que o Juízo a
quo agiu acertadamente ao deixar de decretar a indisponibilidade
de bens do recorrido, tendo em vista probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, bem como o fato de oportunizar ao
agravante que se manifestasse e eventualmente impugnasse os
documentos e argumentos trazidos pelo recorrido aos autos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
V - A autoridade monocrática, ao deixar de decretar a
indisponibilidade de bens do agravado, tão somente valeu-se do
poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de
evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos à
parte, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos;
VI - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0009427-64.2017.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Comarca: Santa Luzia do Pará
Agravante: Município de Santa Luzia do Pará (Proc. Jur. Francisco de Oliveira
Leite Neto - OAB/PA - 19.709)
Agravado: Adamor Aires de Oliveira (Adv. Adamor Aires de Oliveira - OAB/PA -
5.065)
Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de
Tutela de Urgência interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará, visando
combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato
de Improbidade Administrativa (Proc. nº 0002305-25.2017.8.14.0121) ajuizada
em desfavor de Adamor Aires de Oliveira.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo:
"(...)
Isto posto, acolho o pedido de reconsideração e revogo
parcialmente a tutela de urgência anteriormente concedida e
deixo de decretar a indisponibilidade dos bens do réu (itens 1 a
4(fls. 216-verso)), mas mantenho a decisão sobre a requisição
do ítem 5, devendo esta, quando che
gar, ser tomadas as
devidas cautelas para preservação do sigilo das informações.
Quanto às cópias dos processos licitatórios, deverá o autor
diligenciar junto ao TCM/Pará, para a sua obtenção.
(...)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Nas razões recursais (fls. 02/30), o patrono do ora agravante arguiu
que o recorrido foi prefeito do Município de Santa Luzia do Pará, tendo o seu
mandato se encerrado no dia 21/12/2016.
Salientou que o novo gestor do mencionado município foi obrigado a
baixar um Decreto Emergencial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão
do caos administrativo deixado pela gestão do agravado.
Ressaltou que a atual gestão do Município de Santa Luzia do Pará
verificou que o agravado realizou diversos saques na boca do caixa de valores
provenientes do Fundo de Participação dos Municípios, valores que deveriam ser
usados para pagamento de diversas obrigações do município e que não foram
efetuados.
Asseverou que o agravado retirou todos os processos licitatórios e
relatórios contábeis no prédio da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará.
Narrou, ainda, outras possíveis irregularidades praticadas pelo
agravado durante sua gestão à frente do Município de Santa Luzia do Pará.
Aduziu que o agravante ajuizou a ação supramencionada em
decorrência dos atos de improbidade administrativa praticados pelo agravado,
tendo o Juízo a quo deferido o pedido de tutela de urgência pugnado na referida
ação, decretando a indisponibilidade de bens e a quebra do sigilo bancário do
recorrido.
Sustentou que, após a manifestação preliminar do agravado nos
autos, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada, revogando
parcialmente a tutela de urgência anteriormente deferida e, por consequência,
deixou de decretar a indisponibilidade dos bens do recorrido.
Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse
modificada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, com o restabelecimento
da medida de indisponibilidade de bens do agravado.
No mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão recorrida.
Juntou documentos de fls. 32/304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
O agravado, antes de ser intimado, apresentou manifestação de fls.
310/328, narrando a sua versão dos fatos arguidos pelo recorrente.
Sustentou, em síntese, que as alegações do recorrente não
merecem acolhimento, bem como pugnou pelo desprovimento do recurso.
O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho
de fls. 338, determinei a intimação do agravado para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados
para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo,
conforme demonstra a certidão de fls. 339, exarada pela Secretaria Única de
Direito Público e Privado.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho,
exarou o parecer de fls. 341/344, opinando pelo conhecimento e im
provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito
do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada em desfavor do agravado, acolheu um pedido de reconsideração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
revogou parcialmente a tutela de urgência anteriormente concedida, deixando de
decretar a indisponibilidade de bens do recorrido.
Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em
enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da
Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada
norma.
Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal,
os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.
Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92, medida
cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade
administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único).
Sobre a referida medida, o jurista Marcelo Figueiredo leciona que:
"A indisponibilidade de bens é medida de
cunho emergencial e transitório. Sem dúvida,
com ela, procura a lei assegurar condições
para a garantia do futuro ressarcimento civil.
O dispositivo nã
o exige prova cabal, muitas
vezes inexistente nessa fase, como é de se
supor, mas razoáveis elementos
configuradores da lesão, por isso a redação
legal "quando o ato de Improbidade causar
lesão ao patrimônio". Exige se, portanto,
s.m.j., não uma prova definitiva da lesão (já
que estamos no terreno preparatório), mas, ao
contrário, razoáveis provas, para que o pedido
de indisponibilidade tenha trânsito e seja
deferido. De outra parte, o enriquecimento
ilícito também autoriza a indisponibilidade dos
bens do indiciado. Também aqui a exigência
de documentação hábil a comprovara figura
do enriquecimento ilícito; do contrário será
arbitrário o seu deferimento. Sem tais
requisitos será impossível dar trânsito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
pedido de indisponibilidade. (in Probidade
Administrativa, 5ª ed., São Paulo: Malheiros,
2004, p. 67)"

Por conseguinte, trata-se de medida grave que impões sérios
prejuízos aos réus, de forma que o contexto probatório trazido pelo autor deve ser
contundente, conferindo elevado grau de probabilidade às alegações da parte.
No caso em análise, apesar das graves acusações de improbidade
administrativa imputadas ao agravado na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município recorrente, decorrentes da gestão do recorrido como Prefeito Municipal
de Santa Luzia do Pará, se observa que a autoridade de 1º grau, após analisar os
documentos apresentados pelo agravado, resolveu reconsiderar parcialmente sua
decisão de concessão de tutela de urgência e deixou de decretar a
indisponibilidade de bens do recorrido.
Na decisão agravada, se observa que o Juízo Monocrático ressaltou
que o agravado, ao exercer o seu contraditório, fez a juntada substancial de
documentos que rebatem boa parte dos argumentos iniciais do recorrente que o
levaram a conceder a tutela de urgência de indisponibilidade de bens e que,
prestigiando o princípio da boa-fé objetiva, em especial pelos documentos
apresentados, entendeu por revogar a tutela concedida anteriormente, já que boa
parte da suposta violação do direito alegada na exordial foi justificada.
Destacou, ainda, que a medida de indisponibilidade de bens poderia
ser retomada caso viessem aos autos mais provas que demonstrassem os atos
de improbidade administrativa praticados pelo agravado, mas, pelo que via, sem
se aprofundar no mérito, estava certo quanto às picuinhas infantis dos gestores
do Município recorrente, o atual e o recorrido.
Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que
instruem a ação originária, bem como pelos documentos apresentados pelo
agravado no pedido de reconsideração formulado, entendo que o Juízo a quo
agiu acertadamente ao deixar de decretar a indisponibilidade de bens do
recorrido, tendo em vista probabilidade de dano grave ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Ademais, comungo do mesmo entendimento do Juízo Monocrático
no sentido de que seria importante de que o agravante se manifestasse e
eventualmente impugnasse os documentos e argumentos trazidos pelo recorrido
aos autos.
Outrossim, entendo que durante a instrução do feito poderá se
observar se as acusações de improbidade administrativas atribuídas ao agravado
são pertinentes ou não, ou se trata apenas de picuinhas de adversários políticos,
como bem observou a autoridade de 1º grau.
Assim, imperioso admitir que o julgador a quo, ao deixar de decretar
a indisponibilidade de bens do agravado, tão somente valeu-se do poder geral de
cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem
como mitigar possíveis prejuízos à parte.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - Deferimento de medida
liminar para decretar a indisponibilidade dos bens
dos requeridos - Segundo recente entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o
decreto de indisponibilidade de bens necessário
que haja fortes indícios que indiquem
responsabilidade dos réus na prática de atos
considerados de improbidade administrativa
causadores de dano ao Erário, ou seja, que
presente se encontre a verossimilhança das
alegações do autor a alicerçar o "fumus boni
juris", estando o "periculum in mora" implícito no
comando do art. 7º da Lei nº 8.429/92, não sendo
fundamental a comprovação de que os réus
estejam tentando dilapidar ou ocultar o próprio
patrimônio - Precedentes - Situação dos autos
que exige a delimitação da efetiva participação
do agravante nos atos descritos na petição
inicial - Cognição sumária que não recomenda
a medida drástica do decreto de
indisponibilidade de bens no atual momento
processual - Decisão reformada - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
provido. (Agravo de Instrumento 2015101
48.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito
Público; Foro de Aparecida - 2ª Vara; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
Indeferimento do pedido de indisponibilidade
dos bens - Insurgência - Descabimento -
Decisório que merece subsistir - Medidas que
só podem ser decretadas em decorrência de
apuração de atos de improbidade
administrativa, nos termos do art. 7º da Lei
Federal 8.429/92, desde que presentes
fundados indícios da prática de atos de
improbidade e de prejuízo ao erário, dada a
gravidade da medida - Precedente desta Corte
- Decisão mantida - Negado provimento ao
recurso. (Agravo de Instrumento 2095632
58.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de
Registro: 24/01/2020)"

Importante ressaltar que evidentemente não está se concluindo que
o agravado não praticou os atos de impro
bidade administrativa que lhe são
imputados, o que deverá ser melhor analisado nos autos de origem, mas tão
somente a falta de justificativa para o decreto de indisponibilidade de bens
pleiteado pelo recorrente, diante da ausência de argumentos concretos a
respaldar o deferimento da referida medida.
Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão
agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a
jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, para manter
inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.
É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora